Tribunal: TJSP
Processo: 1013380-35.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Bem vendido aos embargantes pela ex-esposa do executado, que teria recebido o bem quando da partilha amigável na separação. Não recaia nenhuma constrição sobre o bem quando da aquisição. Imóvel que pertencia apenas à esposa do executado à época. Má-fé dos embargantes não comprovada. Embargos de terceiro acolhidos para afastar constrição. Incidência da

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Bem vendido aos embargantes pela ex-esposa do executado, que teria recebido o bem quando da partilha amigável na separação. Não recaia nenhuma constrição sobre o bem quando da aquisição. Imóvel que pertencia apenas à esposa do executado à época. Má-fé dos embargantes não comprovada. Embargos de terceiro acolhidos para afastar constrição. Incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.